Tribunal: TJMT
Processo: 1031404-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031404-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), J. M. A. S. R. - CPF: 098.206.141-20 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.721.791-59 (AGRAVANTE), ANGELICA ALVES - CPF: 002.283.252-18 (AGRAVADO), MARCOS PAULO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.721.791-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

Questão em discussão
: saber se o valor dos alimentos provisórios deve ser majorado diante da real capacidade contributiva da genitora.

III. Razões de decidir

O binômio necessidade-possibilidade justifica a majoração dos alimentos para 1 salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A majoração dos alimentos provisórios é admissível quando demonstrada a real capacidade contributiva da genitora.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV e 227; CC, arts. 1.583, §2º, 1.584, §2º, e 1.694, §1º; CPC, arts. 300, 699-A e 1.019, I; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por J.M.A.S.R., representado por seu genitor Marcos Paulo Silva Rodrigues, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de alimentos, guarda e regulamentação do período de convivência que move contra Angelica Alves, arbitrou os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas relacionadas a material escolar, uniforme, medicamentos e assistência ortodôntica e oftalmológica.

Inconformado, o agravante sustenta que a genitora, ora agravada, exerce atividade empresarial de alta rentabilidade, atuando como CEO e mentora do programa “Visão Digital”, com mais de 10 mil alunas. Sustenta que agravada realiza mentorias

e

cursos internacionais, inclusive em moeda estrangeira, participação de eventos de prestígio e ostentação pública viagens internacionais, hospedagens de luxo e consumo de bens de elevado padrão econômico.

Defende que a decisão agravada transferiu indevidamente ao genitor o ônus quase integral da criação do menor, ferindo o binômio necessidade–possibilidade e violando o princípio da proporcionalidade;

Alega que o valor fixado não é compatível nem mesmo com o mínimo vigente em Portugal, país salário de residência da agravada, onde o piso salarial atinge o montante de € 820,00 (cerca de R$ 4.800,00).

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo para majoração dos alimentos provisionados para o equivalente a 3 salários-mínimos (R$ 4.554,00) e custeio de 50% das despesas extraordinárias. Subsidiariamente, requer uma fixação em valor superior ao atual, além da adoção de medidas probatórias para apuração da capacidade econômica real da agravada.

O pleito de antecipação recursal foi parcialmente deferido (id. 315757399).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 307523383).

Comunicação entre instâncias (id. 316337924).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou pelo parcial provimento do recurso (id. 324118872).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que J.M.A.S.R., representado por seu genitor Marcos Paulo Silva Rodrigues move ação de alimentos contra Angelica Alves.

A douta magistrada
a quo
, arbitrou os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas relacionadas a material escolar, uniforme, medicamentos e assistência ortodôntica e oftalmológica.

Inconformado, o agravante sustenta que a genitora, ora agravada, exerce atividade empresarial de alta rentabilidade, atuando como CEO e mentora do programa “Visão Digital”, com mais de 10 mil alunas. Sustenta que agravada realiza mentorias

e

cursos internacionais, inclusive em moeda estrangeira, participação de eventos de prestígio e ostentação pública viagens internacionais, hospedagens de luxo e consumo de bens de elevado padrão econômico.

Defende que a decisão agravada transferiu indevidamente ao genitor o ônus quase integral da criação do menor, ferindo o binômio necessidade–possibilidade e violando o princípio da proporcionalidade;

Alega que o valor fixado não é compatível nem mesmo com o mínimo vigente em Portugal, país salário de residência da agravada, onde o piso salarial atinge o montante de € 820,00 (cerca de R$ 4.800,00).

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo para majoração dos alimentos provisionados para o equivalente a 3 salários-mínimos (R$ 4.554,00) e custeio de 50% das despesas extraordinárias. Subsidiariamente, requer uma fixação em valor superior ao atual, além da adoção de medidas probatórias para apuração da capacidade econômica real da agravada.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu os alimentos provisórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Em relação aos alimentos,
mister
se faz constar que estes podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Da
análise dos autos, observo que os alimentos foram arbitrados em
50% do salário-mínimo vigente.

Necessário constar que o art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Com base nas provas apresentadas pelo agravante, a agravada demonstra nas suas redes sociais que exerce atividade empresarial, atuando como CEO e mentora do programa “Visão Digital”, com mais de 10 mil alunas e realiza mentorias

e

cursos internacionais, inclusive em moeda estrangeira, participação de eventos de prestígio e ostentação pública viagens internacionais, hospedagens de luxo e consumo de bens de elevado padrão econômico.

Nessa toada, o conjunto probatório constante dos autos revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade das reclamações da agravante e o perigo de dano irreparável ao menor, sendo prudente, a aplicação da concessão da tutela antecipada recursal para a majoração dos alimentos.

Em sendo assim, revela-se desproporcional, e, portanto, juridicamente inadequada, a oferta limitada a apenas 50% do salário-mínimo, notadamente diante da presunção legal de necessidade da criança menor impúbere, conforme pacificado no entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ademais, o dever de sustento da prole não se resume a meras parcelas simbólicas, devendo refletir a real capacidade contributiva do alimentante e o direito da alimentanda de usufruir de padrão de vida condigno, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança, norteadores do ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, impõe-se a majoração dos alimentos provisórios para o patamar 1 salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Ressalte-se, ainda, que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo provimento do recurso,
verbis
:

“O valor fixado originalmente não atende o princípio da solidariedade familiar, pois o genitor (com renda líquida declarada equivalente a 1 SM, R$ 1.518,00) ficaria totalmente sobrecarregado, devendo arcar com a maior parte do sustento, ao passo que a Agravada ostenta um padrão de consumo incompatível com a singela quantia de R$ 759,00 mensais. A análise da proporcionalidade da obrigação alimentar deve considerar, além da renda formal ou informal, a contribuição material e existencial de cada genitor na vida da criança. No caso, o menor reside com o pai, que, com sua modesta renda de garçom, assume integralmente o sustento e exerce a guarda de fato, arcando com a maior parte da chamada economia do cuidado. Esse conceito envolve o trabalho não remunerado relacionado à manutenção do lar, acompanhamento escolar, cuidados com a saúde e atenção emocional da criança, encargos que geram custos físicos, emocionais e profissionais, e que devem ser levados em conta na fixação dos alimentos. Dessa forma, ao assumir a guarda exclusiva, o pai dedica tempo e energia que poderiam ser destinados ao descanso ou à atividade profissional, o que justifica uma contribuição financeira mais expressiva da genitora, residente no exterior. Assim, a fixação dos alimentos em 1 (um) salário mínimo, conforme determinado cautelarmente, revela-se medida equilibrada diante da realidade fática e das provas constantes dos autos. No mais, mister consignar que, após a instrução processual, o juízo de piso poderá fixar um valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido na instância de origem, em respeito aos direitos da pessoa em desenvolvimento.”
(id. 324118872).

Avançando na resolução da celeuma, em relação ao pleito formulado pelo agravante para que sejam determinadas medidas probatórias externas à depuração da capacidade econômica real da parte agravada, entenda que tal exigência não comporta considerações nesta instância revisora, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem.

Isso porque a análise e eventual deferimento de provas, notadamente aquelas que envolvem instrução mais aprofundada, se inserem no âmbito de competência do direito a quo, a quem incumbe a condução da fase instrutória do processo. Antecipar, nesta sede recursal, julgamento de valor sobre a necessidade ou não da produção probatória postulada implicaria supressão indevida de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, por frente direta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, eventuais diligências com vistas à apuração da situação de hipossuficiência da parte agravada devem ser exigidas e demonstradas perante o juízo de primeiro grau, a quem compete, de forma originária, a formação do conjunto probatório.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que a decisão merece reforma para majorar os alimentos para o patamar de 1 salário-mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025